Tribunal: STF
Processo: RE 64605
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Mandado de Segurança. - Poder de polícia - relacionado com a matricula, na repartição de trânsito,  de  veículo  auto-motor,  como taxi  -  exercitável  sem  tratamento  desigual,  na  mesma  área  de atividade. - Decisão que reconheceu violação  de  direito  líquido  e certo, sem contrariar os pressupostos  constitucionais  e  legais  do mandado de segurança. - Recurso extraordinário não conhecido.